Tribunal: TJBA
Processo: 8069497-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069497-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO, CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): **** TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. ANUÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. PLEITO. ATENDIMENTO. ARTIGO 90, §4º. CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO À METADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – A extinção da cobrança do crédito executado a partir do acolhimento, pelo magistrado, de exceção de pré-executividade, sem a oposição do exequente, atrai a incidência de honorários de sucumbência, em desfavor deste, com a redução prevista no artigo 90, §4º, do CPC. II – Considerando que a Fazenda concordou com a extinção parcial da execução após a oposição da exceção de pré-executividade, com relação à parcela da dívida atinente ao IPTU, correta é a aplicação do dispositivo referenciado, razão de manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069497-13.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante o SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA